Tribunal: STF
Processo: RE 1535930
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA A EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NA PARTE QUE CONTRARIA O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 69 - MODULAÇÃO DE EFEITOS. § 5º, ART. 535, DO CPC.



    1. A opção pela restituição/compensação administrativa do indébito não impede a liquidação e execução dos honorários advocatícios de sucumbência.



    2. A liquidação judicial dos honorários advocatícios de sucumbência não se vincula ao valor que o contribuinte indica/habilita administrativamente para fins de compensação, até porque essa importância não é definitiva, devendo, a sua apuração, ser submetida ao contraditório na fase de liquidação, oportunidade em que será apresentada a documentação indispensável a esse cálculo, o qual deverá seguir, estritamente, o que o título executivo dispõe.



    3. É inexigível a parcela do título executivo fundada "em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição" - § 5º, art. 535, do CPC.



    4. Tendo a ação da qual se origina o título executivo sido ajuizada após 15/03/2017, o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, para fins de apuração/liquidação dos honorários advocatícios de sucumbência, restringe-se aos fatos geradores ocorridos após 16/03/2017, conforme decido pelo STF no julgamento definitivo do Tema 69 (Embargos de Declaração - 13/05/2021).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    3. Da coisa julgada inconstitucional.



    A autora obteve provimento judicial favorável, com o reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, assim como à restituição dos valores indevidamente pagos, respeitada a prescrição quinquenal. [...]



    Todavia, a decisão transitada em julgado não levou em consideração o entendimento firmado pelo STF em exame de embargos declaratórios (em 13/05/2021), ao modular os efeitos do julgado relativo ao Tema 69, no qual restou definido que: (a) o acórdão produzirá seus efeitos "após 15/03/2017", "ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento"; (b) o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado.



    Como a ação foi ajuizada em 27/02/2019, os efeitos da decisão que reconheceu o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS deveriam se aplicar somente após 15/03/2017. [...]



    Portanto, ao contrário do que sustenta a exequente na resposta à impugnação (54.1, pág. 5), a alegação pode ser apresentada por ocasião da impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos do art. 535, III, §5º, do CPC, não se aplicando o disposto no §8º do mencionado dispositivo: [...]



    Como a decisão do STF nos embargos de declaração (Tema 69) foi proferida antes do trânsito em julgado da decisão relativa a estes autos, aplica-se diretamente a disposição do art. 535, §5º, do CPC, não cabendo digressão acerca da necessidade de ajuizamento de ação rescisória para desconstituir o julgado (art. 535, §8º, CPC).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1452421 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1279), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente